Tribunal: TJES
Processo: 0000020-36.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-36.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: maria josé maia pereira e outros

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
CONCURSO PÚBLICO
.
CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
Para restar configurada a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, inclusive mediante contratações temporárias, é necessária a prova do surgimento de novas vagas para o respectivo cargo efetivo, criadas por lei ou resultante de vacância.

2
)
A classificação fora do número de vagas previstas no Edital não enseja direito subjetivo à nomeação.

4
)
Para convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, não basta a simples admissão de servidores temporários logo após o decurso do prazo de validade do certame, uma vez que tal fato, por si só, não comprova tenham surgido novas vagas para o cargo efetivo, notadamente porque o preenchimento gera custos permanentes para a Administração Pública. Precedentes.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Em 09/12/2015, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311/PI, com repercussão geral reconhecida, firmara o seguinte entendimento:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” (destaquei)

A orientação é bem clara no sentido de que, para restar configurada a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital,
inclusive mediante contratações temporárias
, é necessária a prova do surgimento de novas vagas para o respectivo cargo efetivo, criadas por lei ou resultante de vacância e/ou a demonstração cabal de nomeações arbitrárias e imotivadas por parte da administração.

A propósito, a iterativa jurisprudência do STJ e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II –
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
III –
Ausência de prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação
.
[...] (AgInt no RMS 52.519/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO CADASTRO DE RESERVA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS OCORRIDA APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 69150064934, Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018)

I
n casu
, a apelante obteve a
193ª
posição
em certame que previa
49
vagas
para o cargo de técnico em laboratório para a região metropolitana.

Logo,
su
a classificação
está fora do número de vagas
previstas no Edital.

Desse modo, para convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, não basta a simples admissão de servidores temporários durante o prazo de validade do certame, uma vez que tal fato, por si só, não comprova tenham surgido novas vagas para o cargo efetivo, notadamente porque seu preenchimento gera custos permanentes para a Administração Pública, conforme posicionamento deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1)
Mesmo que se admita como devidamente comprovada a existência de contratação temporária para o exercício das funções do cargo público de médico, a Autora não fará jus à nomeação e a posse pretendidas nesta demanda, se não existirem cargos vagos a serem preenchidos. Até porque não é simples contratação temporária de pessoal durante o prazo de validade do concurso que gera o direito subjetivo à nomeação de candidato que figura no cadastro de reserva. É necessária a comprovação da existência de cargo vago para que se possa cogitar a nomeação pretendida, o que não ocorreu no presente
mandamus
. 2) Cumpre ainda registrar que a nomeação de candidatos aprovados em Concurso Público traduz mera expectativa de direito à nomeação, e não direito líquido e certo, como faz querer crer a impetrante, mormente porque foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no Edital, compondo o cadastro de reserva.
Ademais, as nomeações estão condicionadas à discricionariedade da Administração Pública, obedecidos os princípios da conveniência e oportunidade, mormente pelo fato de que a contratação de novos servidores acarreta custos permanentes para o Estado, não sendo crível exigir que se contrate pessoal, quando não haja real necessidade perene para o serviço
. 3) (...). 4) SEGURANÇA DENEGADA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150044749, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 02/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE nulidade de sentença, por CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE PRETERIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CERTAME NO PRAZO DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de nulidade de Sentença por cerceamento do direito de defesa, aventada por candidato em cadastro de reserva, impedido de produzir provas, em razão do julgamento antecipado da lide. I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração " ( STJ -RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015), outrossim, que a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, em cadastro de reserva, poderia ser acolhido somente se fossem demonstradas cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação (embora não classificado dentro do número de vagas), a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada pela Administração não proceder à nomeação da impetrante
. (STJ – AgInt no REsp 1785487/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). I.II. (...). (TJES, Classe: Apelação, 016180010791, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE APENAS 1 (UMA) VAGA. APROVAÇÃO EM SEGUNDA COLOCAÇÃO. CARGO DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA, RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA NA CIDADE DE IRUPI. PROFISSIONAL QUE JÁ ATUA NO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGA NO PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME QUE NÃO GERA, AUTOMATICAMENTE, DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I –
O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas previstas no edital, não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. II
–
Excetuadas situações de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o Poder Judiciário não deve atuar como Administrador Positivo, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. III
–
Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
. IV – Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190013555, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso

e
a ele
neg
o
provimento.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.